Tribunal: STF
Processo: RE 1580395
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão da matéria. Reexame de fatos e provas. Vedação. Súmula nº 279 do STF. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se manteve decisão em agravo regimental em que se reconheceu a prática de ato ímprobo consistente na contratação irregular de advogado para defesa pessoal de prefeito, com participação dolosa de ex-procurador do Município, mediante parecer favorável à contratação direta sem licitação.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, inclusive com reexame do conjunto fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 337 do RISTF e o art. 1.022 do CPC. 

    4. O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo vício a ser sanado.

    5. A alegação de contradição e omissão configura inovação argumentativa e tentativa de rediscussão do mérito já decidido. 

    6. A análise da proporcionalidade da penalidade e da responsabilidade do advogado parecerista demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 

    7. A jurisprudência consolidada do STF afasta o cabimento de embargos de declaração com finalidade infringente ou de rediscussão da causa.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 337; CPC, arts. 1.022, inc. III, e art. 1.023.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.576.798-AgR-ED/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/02/2026; STF, RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; STF, ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.